Tribunal: TJES
Processo: 0011915-93.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011915-93.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: ARNALDO CETTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076 STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme decidiu o STJ no Tema 1.076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, devendo a verba honorária sucumbencial ser fixada segundo a ordem sucessiva de bases de cálculo previamente definida pelo CPC, conforme a viabilidade do caso concreto, ou seja, (i) valor da condenação; (ii) valor do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.

2. Acertada se revela a sentença ao, diante do proveito econômico manifesto no valor procedimento cirúrgico realizado pelo Autor em clínica particular, tomá-lo como base de cálculo dos honorários, à luz do §3º, do artigo 85, do CPC, não havendo que se falar em arbitramento por apreciação equitativa.

3. Para além do fato de haver sido reconhecida a sucumbência recíproca entre o Município Apelante e o Estado do Espírito Santo, o percentual fora fixado no mínimo previsto na Lei Processual Civil, não havendo sequer margem a minoração.

4. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011915-93.2019.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: ARNALDO CETTO

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
,
uma vez irresignado com a sentença proferida na ação de obrigação de fazer consistente em procedimento cirúrgico, manejada por
ARNALDO CETTO
,
que julgou procedentes os pedidos dos Autores, impondo ao Apelante condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais firmados em 10% do valor dispendido para realização da cirurgia vindicada.

Em seu Apelo, o Município aduz que os honorários hão de incidir no caso dos autos na forma do §8º, do artigo 85, do CPC, afirmando tratar-se de causa em que inestimável o proveito econômico. Acresce que não se mostra razoável a fixação dos honorários com base no valor do procedimento cirúrgico realizado, por se mostrar muito elevado, adicionando que trata-se de causa de baixa complexidade.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

De plano, vejo contradição no argumento da Municipalidade, quando aduz que o caso presente seria caracterizado como de inestimável proveito econômico, ao mesmo tempo em que expressa que o valor econômico vertido pelo Magistrado é de R$ 109.990,00 (cento e nove mil, novecentos e noventa reais).

Tal proveito econômico decorre certo do documento de fl. 102 dos autos, consistente na nota fiscal do procedimento cirúrgico realizado pelo Autor em empresa particular.

O proveito econômico revela-se, claro, portanto, manifesto no custeio pelo ente público, no caso, o Estado do Espírito Santo (litisconsorte passivo), impondo-se a condenação do Município nos ônus sucumbenciais, pois clara foi sua resistência à pretensão Autoral.

Sobre a base dos honorários, recentemente o STJ modificou seu entendimento ao buscar definir o alcance da norma inserta no §8º, do artigo 85, do CPC/15, sendo firmadas as seguintes teses (TEMA 1.076):

“Teses jurídicas firmadas:
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

A exegese da Corte Superior de Justiça há de ser observada, a teor do artigo 927, inciso III, do CPC/15, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Desta forma, como resta claro do Tema 1.076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, devendo a verba honorária sucumbencial ser fixada segundo a ordem sucessiva de bases de cálculo previamente definida pelo CPC, conforme a viabilidade do caso concreto, ou seja, (
i
) valor da condenação; (
ii
) valor do proveito econômico obtido; ou (
iii
) do valor atualizado da causa.

Nessa perspectiva,
acertada se revela a sentença ao, diante do
proveito econômico
manifesto, tomá-lo como base
de cálculo dos honorários, à luz do §3º, do artigo 85, do CPC, não havendo que se falar em arbitramento por apreciação equitativa.

Ademais, para além do fato de haver sido reconhecida a sucumbência recíproca entre o Município Apelante e o Estado do Espírito Santo, o percentual fora fixado no mínimo previsto na Lei Processual Civil, não havendo sequer margem a minoração.

Por tais razões, sem mais delongas conheço do apelo para lhe

NEG
AR

PROVIMENTO.

Dada a sucumbência recursal, majoro em 1% os honorários advocatícios devidos pela Municipalidade, à luz do §11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)